Tribunal: TJPA
Processo: 0002583-26.2012.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002583-26.2012.8.14.0501
APELANTE: MUNICIPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MINISTRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
. MANDADO DE SEGURANÇA. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM
OBSTRUÇÃO DO CANAL LACRIMAL ESQUERDO (LABIOLEPORINO)
.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE
.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – TFD. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
.

PRELIMINARES
DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO ESTADO DO PARÁ, DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO (TEMA 799 DO STJ) E, DE INÉPCIA DA INICIAL
. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.

ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA INTERESSADA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO.
DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
REEXAME NECESSÁRIO.

NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

A sentença recorrida
confirmou os efeitos da tutela de urgência e, concedeu a segurança, determinando que o Ente Municipal
a fornecer as passagens aéreas de Belém-São Paulo-Belém, para a criança A. M. D. S. C. e sua genitora, a fim de possibilitar que a menor realize procedimento cirúrgico, bem como, dê continuidade ao seu tratamento, tendo, ainda, em sede de sentença, o Juízo fixado multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00
.

2.

Preliminares de Denunciação a lide do Estado do Pará
.
Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual.
Preliminar rejeitada.

3.

Preliminar
de
Ilegitimidade

Ativa
do
Ministério

Público
. Em face da indisponibilidade do direito à saúde, o
Ministério

Público
é parte legítima para figurar no polo ativo do Mandado de Segurança, conforme dispõe o art. 127 da Constituição Federal, o qual confere, expressamente, ao Ente Ministerial, poderes para agir em defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis. In casu, a presente demanda objetiva assegurar o direito à saúde e, desse modo, concretizar o direito à vida digna, constitucionalmente garantidos como direitos fundamentais, de aplicação imediata e dever do Estado, previstos na CF (art. 5º, caput e § 6º e 196). Precedentes do STJ.
Preliminar
rejeitada
.

4.

Preliminar de Inépcia da Petição Inicial
.

O Apelado informou adequadamente os fatos e a relação entre o pedido e a causa de pedir, apresentando os fundamentos legais de seu pedido.
Preliminar rejeitada.

5.

Mérito
.

Arguição de ausência de Direito subjetivo a ser tutelado de imediato e violação aos princípios constitucionais (reserva do possível, separação dos poderes e acesso igualitário à saúde).
O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

6.

meio do laudo médico (Id.
2625996 - Pág. 2
3/24) e, por meio do documento da Associação Paraense de Deficiência
(Id.

2625996 - Pág. 25
ao Id.
2625996 - Pág. 29
), que a menor é portadora de deficiência física, conhecida como labioleporino, necessitando realizar tratamento e procedimento cirúrgico em hospital especializado e, não possuindo a família da menor condições financeiras para custear as passagens aéreas, precisa que o Ente Municipal disponibilize o Tratamento Fora do Domicilio para que a infante dê continuidade
ao seu tratamento
.

7.

A imposição ao Ente Municipal em providenciar a necessária manutenção do mínimo existencial do apelado, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos.

8.

A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores.

9.

Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

10.

Quanto a tese de Ausência de Pressupostos para Concessão da Liminar
, deixo de apreciá-la por ausência de interesse recursal, uma vez que já houve prolação de sentença.
Tese prejudicada
.

11.

Apelação conhecida e não provida.

12.

Reexame Necessário.
A sentença recorrida tornou em definitiva a antecipação de tutela que havia determinado o fornecimento das passagens aéreas e demais insumos que fossem necessários à saúde do menor
, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até om limite de R$ 100.000,00.

13.

O valor da multa diária foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, em observância aos referidos princípios, a multa diária deve ser reduzida ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedentes.

14.

Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido
, apenas para reduzir a multa diária, mantendo inalterado os demais termos da sentença
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, para reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

j
ulgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (Processo n.º
0002583-26.2012.8.14.0501

–
migrado para o PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo apelado.

Consta na petição inicial (
Id. 2625996 - Pág. 3/11
)
que a paciente, A. M. D. S. C., adolescente, atualmente com 15 (quinze) anos de idade, é portadora de labioleporino, que consiste na deformidade dos lábios, necessitando, por este motivo realizar procedimento cirúrgico, o qual é realizado no Hospital de Reabilitação de Anomalia Crânio-Faciais, na Cidade de Bauru, São Paulo, motivo pelo qual precisa viajar à referida cidade, a fim de que receba o atendimento e suporte necessária a sua saúde.

Acrescentou que em duas oportunidades a menor, acompanhada de sua genitora, já viajaram até São Paulo para realizar cirurgias, tendo, para tanto, recebido o auxílio do TFD – Tratamento Fora de Domicílio, fornecido pela SESMA – Secretaria Municipal de Saúde. Ocorre, que a menor, já possui outra cirurgia agenda para o dia 10.12.2012, a fim de dar continuidade ao seu tratamento, contudo, a genitora da menor foi informada pela SESMA que o auxílio estava suspenso e, considerando que a família não dispõe de recursos financeiros para custear as passagens, outra alternativa não restou senão buscar no Poder Judiciário, compelir o Município de Belém a disponibilizar o TFD a menor.

Ato contínuo (
Id. 2625998 - Pág. 1
), o Magistrado de 1º grau concedeu a liminar, determinando que a autoridade coatora providenciasse as passagens aéreas até a Cidade de Bauru, São Paulo, bem como, a hospedagem
da menor e sua acompanhante, para que no dia 10.12.2012 realize o procedimento cirúrgico para labioleporino, no Hospital de Reabilitação de Anomalia Crânio-Faciais , devendo permanecer no local pelo tempo que os médicos julgarem necessário.

Em seguida, após a apresentação de informações (
Id. 2625999 - Pág. 1/11
), houve apresentação de manifestação do Parquet (Id.
2626001 - Pág. 4/6), tendo na sequência
o Juízo a quo proferido sentença com a seguinte conclusão (
Id. 2626002 - Pág. 1/9):

(...)
POSTO ISSO, com espeque no parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA, EXTINGUINDO o presente feito COM JULGAMENTO DO MÉRITO,
com supedâneo no artigo 269, I, do CPC, e, ratificando a liminar deferida anteriormente
,
DETERMINO ao Impetrado que
promova e acompanhe todo o tratamento em favor da paciente A. M. D. S. C., que necessita de cirurgias para correção de lábio leporino e demais deformidades decorrentes do diagnóstico de “obstrução do canal lagrimal esquerdo
”, conforme prescrição médica, a ser realizado junto ao Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP, na cidade de Bauru/SP, incluindo-a no sistema de custeio de despesas denominado “Tratamento Fora de Domicílio”,
DETERMINANDO, ainda, em caráter liminar, que o Impetrado proceda à regularização do custeio do tratamento médico indicado à paciente, com a sua inclusão e de sua genitora imediatamente no sistema de custeio de despesas “Tratamento Fora de Domicílio”, adotando as medidas necessárias ao agendamento/realização de cirurgia/consulta/exames, junto ao Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP, na cidade de Bauru/SP, dando continuidade ao tratamento já iniciado pela mesma
,
cominando multa de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento (art. 461, §§3° e 4°, do CPC), até o máximo de R$100.000,00 (cem mil reais).
Deixo de condenar o impetrado ao pagamento de custas processuais
sucumbenciais ou finais, em razão da isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual nº 5.738/1993. Sem honorários, conforme o art. 25 da Lei 12.016/09. P.R.I.C. Belém,
29 de fevereiro de 2016
.
(grifos nossos).

Inconformado, o Município de Belém interpôs a presente Apelação (Id.
2626003 - Pág. 1
/13)
aduzindo, preliminarmente, denunciação a lide do Estado do Pará, ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Pará e inépcia da inicial. No mérito, discorreu acerca do Sistema Único de Saúde – SUS; ausência de responsabilidade do Ente Municipal em fornecer as passagens e demais insumos ao infante.

Suscita, ainda, a prevalência do interesse público sobre o particular e falta de previsão orçamentária, bem como,
que a decisão interfere diretamente na ordem econômica do Município, sendo obrigado a disponibilizar recursos para atender uma única paciente em detrimento de outros, diante da necessidade de realocação de verbas orçamentárias, o que geraria um efeito multiplicador nas demandas deste tipo.
Ao final, requer a extinção do processo sem resolução de mérito e, pugna pela improcedência da ação
.

O apelado deixou de apresentar contrarrazões (Id.
2626003 - Pág. 15
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (
Id.
2637989 - Pág. 1
).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da Apelação (
Id.
2885162 - Pág. 1/5
).

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Em sede preliminar, em sua contestação, o Ente Municipal suscita a Ilegitimidade Ativa do Ministério Público do Estado do Pará para o ajuizamento da Ação principal.

Analisando os autos, constata-se que a presente demanda visa proteger o direito à vida e à saúde da interessada, vez que necessitada urgentemente, ser internada em leito especializado em insuficiência renal aguda.

Acerca do tema, os artigos 127 e 129, II e III, da CF/88 e artigo 5°, I, da Lei nº 7.347/85, dispõem, respectivamente:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Art. 129 - São funções institucionais do Ministério Público:

(...)

II -
zelar pelo
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia
;

III - promover o inquérito civil
e a ação civil pública
, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos
; (grifo nosso).

Art. 5º. Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar.

I - o Ministério Público
; (grifo nosso).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REJEITADA
. MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO MENOR INTERESSADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1.
Descabe falar na ilegitimidade do Ministério Público na hipótese sob exame, conforme entendimento do STJ, no sentido do que “A jurisprudência desta Corte vem se sedimentando em favor da legitimidade ministerial para promover ação civil pública visando a defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando na presença de relevância social objetiva do bem jurídico tutelado (a dignidade da pessoa humana, a qualidade ambiental, a saúde, a educação, apenas para citar alguns exemplos) ou diante da massificação do conflito em si considerado. Precedentes” (REsp 1225010/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, REPDJe 02/09/2011, DJe 15/03/2011
).

MÉRITO 2. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros.

3. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 4. Apelação conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. À Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento e, em reexame necessário, manter integralmente a decisão recorrida, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de agosto a dois de setembro do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto

Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Filomena de Almeida Buarque (convocada). Belém/PA, 02 de setembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ/PA, documento nº 2162451, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-04). (grifo nosso)

Ademais, por meio do julgamento de demandas repetitivas, o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema nº 799 em que reconhece a legitimidade ativa do Órgão Ministerial para demandar em causas que se prestam a assegurar a saúde, senão vejamos:

“O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público).”

Deste modo,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

DA PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO A LIDE DO ESTADO DO PARÁ

Inicialmente, o Município de Belém aduz a denunciação a lide do Estado do Pará, vez que a despesa do tratamento fora de domicilio e procedimento cirúrgico concedido a autora, não pode recair somente sobre si, o que acarretará comprometimento do orçamento municipal e, afirma que não há o que se falar em solidariedade passiva entre os entes estatais.

Quanto a este argumento, a Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifos nossos).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifos nossos).

Este é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES: AGRAVO RETIDO. IMPROVIDO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO ESTADO DO PARÁ E CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO - REJEITADAS.
MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SAÚDE DO MENOR INTERESSADO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM SEU SENTIDO AMPLO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. À UNANIMIDADE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. PRELIMINARES 2. Agravo Retido. O Magistrado tem o dever de prontamente julgar o pedido quando for desnecessária a produção de provas diversas, se a matéria em análise for exclusivamente de direito ou verificável por simples análise dos documentos que integram os autos, como é o caso. Além disso, o Juiz é o destinatário final da prova e a ele compete determinar a produção daquelas necessárias e, ainda, indeferir as que lhe parecerem inúteis ao deslinde da causa, à luz do art. 130 do CPC/73, mormente quando se mostrar evidente que as mesmas não acrescentariam novos elementos que poderiam alterar o pronunciamento jurisdicional. Provas inúteis devem ser evitadas para o bom desfecho da lide. 3. Ilegitimidade ativa do Ministério Público: É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o Ministério Público é parte legítima para propor ação civil pública com o objetivo de tutelar direitos individuais indisponíveis, razão pela qual nada obsta que ajuíze tal demanda visando o fornecimento de medicamentos, a fim de tutelar o direito à saúde e à vida (REsp 1225010/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, REPDJe 02/09/2011, DJe 15/03/2011).
4. Denunciação da lide do Estado do Pará e Chamamento da União ao Processo: É prevista constitucionalmente a solidariedade entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal, tratando-se de saúde e/ou integridade física dos seus cidadãos, sendo facultado a estes direcionar o pedido a qualquer um dos entes federados, pelo que descabe falar, na hipótese, em denunciação da lide e chamamento ao processo. 5. Ilegitimidade passiva do Município. A saúde é responsabilidade do Estado, que, em seu sentido amplo compreende todos os entes federados (União, Estado e Município, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da proteção dessa garantia constitucional
. MÉRITO 6. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 7. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF. 8. Apelação improvida. Em reexame necessário, sentença confirmada.

(TJPA, 2017.01668858-92, 174.201, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NECESSÁRIO CHAMAMENTO À LIDE DA UNÃO E DO ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde. II - Não há litisconsórcio passivo necessário entre os entes federados, não havendo necessidade da União e do Estado do Pará integrar o polo passivo da presente demanda
. III - Obrigação do MUNICÍPIO DE BELÉM em fornecer os medicamentos necessários e adequados ao tratamento postulado. II - Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM improvida. Em sede de reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01297644-77, 172.685, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-03).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ECA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE
.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (LEITE NEOCATE).

NECESSIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE
. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 -
O laudo médico constante nos autos é suficiente para comprovar a necessidade do menor em receber o insumo pleiteado
, sem a possibilidade de substituição. 2 -
Por outro lado, relevante aduzir que a determinação de fornecimento de tratamento de que a criança necessitada visa dar efetividade ao direito à saúde do infante.
Trata-se, portanto, de aplicação da Lei Maior, cabendo ao Judiciário vigiar seu cumprimento, principalmente quando se trata de tutelar superdireitos de matriz constitucional, como vida e saúde, ainda mais de crianças e adolescentes, como prevê o art. 227 da Constituição Federal.

(TJPA, 2017.01246808-04, 172.535, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-03-30). (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. ECA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (LEITE NEOCATE).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.

DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO PERICULUM IN MORA INVERSO.
Os laudos médicos constantes nos autos são suficientes para comprovar a necessidade da menor em receber o insumo pleiteado
, sem a possibilidade de substituição. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJPA, 2016.04034066-67, 165.586, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-03, Publicado em 2016-10-05) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA: PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA, REJEITADA. MÉRITO:
TRATAMENTO DE SAÚDE
– MENOR -
DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O ESTADO DO PARÁ
. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA A SATISFAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. PREVALÊNCIA DO MÍNIMO EXISTÊNCIA FACE A RESERVA DO POSSÍVEL DIREITO À SAÚDE ANALISADA À LUZ DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME DE SENTENÇA: MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 2016.02106271-21, 160.081, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-30, Publicado em 2016-06-01). (grifos nossos).

Assim, improcedem os argumentos do Município de Belém quanto a denunciação da lide do Estado do Pará, uma vez que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde.

Deste modo, não havendo que se falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional,
rejeito a preliminar suscitada.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

O Apelante suscita a inépcia da petição inicial por considerar que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, afirmando que o pedido de internação e cuidados médicos decorrentes deveria ser formulado em face do Estado do Pará.

Nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, o Apelado fez referência aos arts. 23, II e 196 da CF/88, que prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde.

Observa-se, que o Autor descreveu as razões de fato que embasaram seu pedido, tendo o Apelante naquele momento plena ciência do que foi requerido contra si na peça inicial, que foi adequadamente contestada, sem qualquer prejuízo à defesa da parte ré.

Ademais, o que de fato importa é a correlação entre o pedido e a causa de pedir (ainda que remota), pois ao magistrado é imputada a obrigação de conhecer e aplicar o direito ao caso concreto, nos termos da situação fática trazida pelo apelado, de maneira que, restando suficientemente esclarecidos os fatos que embasaram o pleito, é de rigor extremo declarar a inépcia pela insuficiência de fundamentação legal.

Neste sentido, decidem os tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE CARÊNCIA DE AÇÃO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1)
Expor os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido nada mais é do que relacionar, com clareza e precisão, os acontecimentos que deram origem ao pretenso direito do Autor em face do Réu, bem como o título jurídico que sustenta o pedido formulado. Tudo isso deve atender a uma ordem lógica de causa e consequência, de molde a fornecer à parte demandada todos os elementos imprescindíveis ao oferecimento da sua defesa. Atendidos esses pressupostos, não há que se falar em inépcia da Petição Inicial, por ausência de fundamentação coerente
. 2) O fato de o Réu ter apresentado os documentos pretendidos pelo Autor, logo que citado, implica reconhecimento da procedência do pedido formulado na peça inaugural, o que enseja a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, II, do Código de Processo Civil. 3) Não tendo a parte Autora oportunizado prazo razoável para o cumprimento de seu pedido administrativo, antes do ajuizamento da Medida Cautelar, não deve ser imputada à parte Ré a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, em observância ao Princípio da Causalidade”. (TJ-MG - AC: 10000150758662001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 06/03/2016, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2016). (grifos nossos).

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE DEFESA. 1- DENUNCIAÇÃO DA LIDE. 2- CHAMAMENTO AO PROCESSO DO ESTADO DO PARÁ E DA UNIÃO.
3- INDEFERIMENTO DA INICIAL. REJEITADAS
. MÉRITO.
DIREITO A SAÚDE É COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO
. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. NÃO COMPROVADA. MULTA APLICADA ENCONTRA-SE ADEQUADA AO CASO EM QUESTÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE

(TJPA, 2016.02658388-42, 161.891, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-06).

Desta forma, tendo o apelado se desincumbido da obrigação de indicar fatos e fundamento legal pelo qual requer o reconhecimento do direito, não há que se falar em inépcia da peça exordial.

Assim, rejeito a preliminar.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo ao mérito do recurso.

DO DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO

Analisando os autos eletrônicos,
observa-se que a interessada à época do ingresso da ação era criança. Constata-se por meio do laudo médico (Id.
2625996 - Pág. 23/24) e, por meio do documento da Associação Paraense de Deficiência
(Id.
2625996 - Pág. 25 ao Id. 2625996 - Pág. 29
), que a menor é portadora de deficiência física, conhecida como labioleporino, necessitando realizar tratamento e procedimento cirúrgico em hospital especializado e, não possuindo a família da menor condições financeiras para custear as passagens aéreas, precisa que o Ente Municipal disponibilize o Tratamento Fora do Domicilio para que a infante dê continuidade ao seu tratamento
.

Assim, comprovada a necessidade de cumprimento das determinações médicas, compete ao Ente Municipal a garantia do direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Com relação à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde da criança e do adolescente, o art. 277 da CF/88 e arts. 7º e 11, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõem:

Art. 227.
É dever
da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente
e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (grifos nossos).

Art. 7°
-

A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde
, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Art. 11 -
É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente
, através do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

(...)

§ 2° -
Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento
, habilitação ou reabilitação. (grifos nossos).

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou que compete ao Poder Público (RE 393.175-AgR) a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88, sendo possível inclusive, o fornecimento de insumos não incluídos na lista fornecida pelo SUS, comprovando-se a sua imprescindibilidade para a manutenção da vida do indivíduo, senão vejamos:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes.

(RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS
[...] Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Ente Municipal em disponibilizar o TFD, arcando, inclusive, com as despesas das passagens aéreas para o paciente e sua genitora e os demais insumos que venham a ser necessários, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste sentido, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal, da reserva do possível ou da razoabilidade.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, implementar políticas públicas, impor programas políticos e direcionar recursos financeiro, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Ademais, quanto à alegação de lesão à previsão orçamentária
municipal, verifica-se que as afirmações são genéricas, pois o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para a disponibilização do referido tratamento.

Neste sentido colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTOS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA MOVIDA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Rejeitada. MÉRITO: Autora portadora de grave quadro depressivo e dor neuropática crônica miofasial no ombro esquerdo. Necessita fazer uso continuo dos medicamentos: GAPAPENTINA 400m e CITALOPAN 20mg.

PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DA INVAZÃO DO JUÍZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1.

É dever do Estado e/ou do Município garantir o fornecimento de medicamento, principalmente a pessoa carente de recursos financeiros, conforme se pode inferir do disposto no art. 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. 2.
O entendimento jurisprudencial pátrio que vem prevalecendo é no sentido de que, para a aceitação da tese da reserva do possível, cabe ao Poder Público comprovar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para tal despesa, o que não ocorre no caso em apreço.
3. Inexiste ingerência judicial em atividade discricionária da Administração quanto ao gerenciamento interno das políticas de fornecimento de medicamentos. O que existe é ordem judicial para que o Estado em qualquer de suas esferas, cumpra seu dever constitucional de prestar assistência médica/farmacêutica àqueles que dela necessitam. 4. É pacífico o entendimento do STJ de que é possível ao juiz, ex officio ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSARIO. DECISÃO UNÂNIME (2016.01508600-86, 158.386, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-18, publicado em 2016-04-25).

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS. PRECEDENTES. NÃO COMPROMETIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DFO MUNICÍPIO. 1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 2. Em se tratando de direito à saúde, direito de índole fundamental, não pairam dúvidas quanto à legitimidade ministerial para sua defesa.

3. Solidariedade passiva dos entes públicos na prestação do direito à saúde. Efetividade. Precedentes.

4.
A imposição da obrigação de custear o tratamento da paciente não acarretaria desequilíbrio financeiro e nem viola o princípio da reserva do possível
. 5. Apelação Cível que se conhece e nega provimento. Reexame Necessário que se confirma a sentença.

(TJPA, 2016.02901762-39, 162.438, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-14, Publicado em 2016-07-25). (grifos nossos).

Desta forma, não há que se falar em prevalência do interesse público sobre o particular, tampouco, falta de previsão orçamentária, impondo-se a manutenção da decisão recorrida neste aspecto.

Registra-se, por fim, que quanto a tese de
ausência de pressupostos para concessão da liminar
, deixo de apreciá-la por ausência de interesse recursal, uma vez que já houve prolação de sentença.

Deste modo, incontroverso o diagnóstico e, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam questões de saúde, imperiosa a manutenção da sentença neste aspecto.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Com base no art.14, § 1º da Lei nº 12.016/09, conheço do Reexame Necessário e passo a apreciá-lo

DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES

A sentença recorrida tornou em definitiva a antecipação de tutela que havia determinado o fornecimento das passagens aéreas e demais insumos que fossem necessários à saúde do menor, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até om limite de R$ 100.000,00.

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção direito à saúde, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (
Nery

Junior
,
Nelson
; Andrade
Nery
,
Rosa

Maria
de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifo nosso).

Na presente demanda
, o valor da multa diária foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, em observância aos referidos princípios, a multa diária deve ser reduzida ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Neste sentido, destaca-se julgado desta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Desta forma, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, bem como, os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, deve ser mantido o valor da multa diária, porém, de ofício, reduzido seu limite para patamar mais adequado ao caso concreto.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, apenas
para reduzir a multa diária ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2020